Tribunal: TJDFT
Processo: 0740008-42.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-07-14

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA. DESCUMPRIMENTO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXTINÇÃO DA PRETENSÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. JUSTIÇA GRATUITA. NÃO COMPROVAÇÃO. INDEFERIMENTO.

1. Apelação interposta em face da sentença que, nos autos de ação de conhecimento, indeferiu a inicial e extinguiu a pretensão sem julgamento do mérito, com fundamento no art. 321, parágrafo único, e art. 485, inc. I, ambos do CPC, por não ter o autor atendido à determinação de emenda à exordial.

2. Não tendo a determinação de emenda à inicial sido atendida, no prazo conferido pelo juízo, deve ser mantido o indeferimento da inicial, com a extinção do feito sem análise meritória.

3. A declaração de hipossuficiência econômica estabelece mera presunção relativa da condição necessária à obtenção do benefício da gratuidade judiciária, que entretanto sucumbe ante a inexistência nos autos de elementos que comprovem a incapacidade financeira da parte para arcar com as despesas do processo sem prejuízo do sustento próprio e familiar.

4. Recurso conhecido e desprovido.